Tribunal: TJPA
Processo: 0801390-73.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2021-03-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0801390-73.2021.8.14.0000
PACIENTE: ADEVALDO LIMA LISBOA

AUTORIDADE COATORA: 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MARABÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
:
HABEAS CORPUS
COM PEDIDO DE LIMINAR. ART.
121,
DO CÓDIGO PENAL.

NULIDADE DA CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE,
DE OFÍCIO,
EM PREVENTIVA.
INOCORRÊNCIA
.
O MAGISTRADO, AO CONVERTER O FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA, ATENDEU

À REPRESENTAÇÃO DA AUTORIDADE POLICIAL, NÃO HAVENDO QUE SE FALAR EM VIOLAÇÃO AO QUE DISPOSTO NO ART. 311 DO CPP.

FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE DECRETOU A SEGREGAÇÃO CAUTELAR.

INOCORRÊNCIA
. DECRETO QUE SE MOSTRA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADOS NOS REQUISITOS ELENCADOS NO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, SENDO A
CUSTÓDIA JUSTIFICADA NA NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA ANTE A PRESENÇA DO
FUMUS COMISSI DELICTI E DO PERICULUM LIBERTATIS
.

SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DO ART. 319 DO CPP
.
IMPROCEDENTE
. TAIS MEDIDAS NÃO SE MOSTRAM SUFICIENTES OU EFICAZES AO CASO, CONFORME ARGUMENTOU O MAGISTRADO SINGULAR, NÃO SENDO ESTE OBRIGADO A CONCEDÊ-LAS. PRINCIPALMENTE NO CASO EM APREÇO, ONDE O CRIME, EM TESE PRATICADO, O FOI COM CRUELDADE E EXTREMA VIOLÊNCIA.

ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

Vistos etc...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade, pelo conhecimento e
DENEGAÇÃO
da ordem, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos onze dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pela Exmº Sr. Desº. Mairton Marques Carneiro.

Belém/PA, 11 de março de 2021.

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
Habeas Corpus Liberatório
com pedido de liminar

impetrada em favor de
ADEVALDO LIMA LISBOA
, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Marabá.

Alega o impetrante, em síntese, que o paciente foi preso em flagrante, em 15/02/2021, pela suposta prática do crime de homicídio, tendo o Juízo singular convertido, de ofício, a prisão em preventiva, violando frontalmente o que disposto no art. 311 do CPP uma vez que este determina que a prisão preventiva só poderá ser decretada caso haja requerimento do Ministério Público ou por representação da autoridade policial, restando ilegal a custódia do paciente.

Aduz ainda que não há justa causa para o encarceramento provisório do paciente, pois não restou fundamentada a decisão que o decretou, não tendo igualmente fundamentado as razões pelas quais não aplicou medida cautelar diversa da prisão.

Requereu a concessão de liminar e sua posterior ratificação com a concessão da ordem para revogação da prisão preventiva do paciente.

Juntou cópia do decreto preventivo.

O feito foi recebido neste gabinete, porém, em razão do afastamento desta relatora de suas funções, em razão do gozo de suas férias regulamentares, foi encaminhado à redistribuição, sendo distribuído à Desª. Mª. Edwiges Lobato que, em ID 4583971, indeferiu o pedido liminar e requisitou informações à autoridade coatora, sendo estas prestadas em ID 4608188/192/193/194/195.

Em parecer, ID 4619708, a Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e denegação da ordem.

É o sucinto relatório.

VOTO

Restando preenchidos os pressupostos processuais conheço do
mandamus
e adianto,
prima facie,
que acompanho a manifestação ministerial e
denego a ordem impetrada.

O foco da impetração reside na alegação de
que resta configurado constrangimento ilegal à liberdade do paciente em virtude da conversão, de ofício, da prisão em flagrante em preventiva, por falta de fundamentação da decisão e por ausência de manifestação sobre a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas
.

Não procede a alegação de violação ao que disposto no art. 311 do CPP.
Conforme o impetrante, teria o magistrado convertido a prisão em flagrante em preventiva
ex ofício
, sem que houvesse requerimento do Ministério Público ou mesmo representação da autoridade policial, porém, há nos autos documentos que comprovam que o magistrado decidiu em atenção à manifestação da autoridade policial, ID 4608192, tendo sua decisão por finalidade garantir a instrução processual e futura aplicação da lei penal, como se observa do excerto das informações prestadas que colaciono a seguir,
verbis
:

“No dia 16.02.21,
o juiz plantonista homologou o auto de prisão em flagrante e converteu a prisão
em flagrante do paciente em prisão preventiva, conforme representação da Autoridade Policial
ID
23386495 - Pág. 1 dos autos eletrônicos (cópia 1 anexa), como forma de garantir a instrução
processual e a eventual aplicação da lei penal após verificar a impossibilidade de concessão de
liberdade provisória (cópia 2 anexa).
Diante da apresentação, no dia 23/02/2021, do Inquérito Policial com o indiciamento do paciente
pela suposta prática da conduta tipificada no art. 121 do Código Penal (cópia 3 anexa), foi dada
vista dos autos ao Ministério Público para manifestação no dia 26/02/2021.
”

Não há, portanto, ao contrário do alegado pelo impetrante, violação ao que previsto no art. 311 do CPP.

Quanto ao alegado constrangimento ilegal por falta de fundamentação da decisão que decretou a prisão preventiva, denota-se, de tudo que dos autos consta, a inocorrência do alegado constrangimento, não havendo como ser dado provimento ao pleito tendo em vista que se observa da decisão proferida pelo magistrado singular fundamentação sucinta, mas suficiente à manutenção da custódia,
não havendo, portanto, coação ilegal a ser reparada.

Ao contrário do que alega o impetrante, restou demonstrado que a prisão preventiva foi adequadamente motivada, com base em elementos extraídos dos autos, ante a conduta do paciente que teria, em tese, praticado o crime de homicídio com crueldade e extrema violência, restando clara a necessidade de se resguardar a ordem pública
.

Ressalto, por oportuno, não haver ilegalidade na decisão que decreta e/ou mantém a prisão preventiva quando a mesma está devidamente justificada na garantia da ordem pública, que efetivamente se mostra vulnerada diante da potencialidade lesiva da infração praticada, como no caso dos autos.

Para melhor elucidação do caso, trago à colação excerto da decisão que manteve a custódia do paciente,
verbis
:

“
Tangente aos fundamentos da preventiva, o crime foi praticado com rigor de crueldade e extrema
violência, demonstrando demasiado grau de periculosidade; a investigação criminal está no seu
início e inexiste registro nos autos de vínculo do indiciado com esta urbe, circunstâncias que
justificam a prisão cautelar com o objetivo de resguardar de instrução processual, assim como
tranquilizar a ordem pública diante da gravidade de delito em apuração.
Pelas razões acima, não há outro caminho senão converter a prisão flagrancial em preventiva
.
”

Observa-se, do excerto da decisão que decretou a custódia cautelar do paciente, que, ao contrário do alegado pelo impetrante, há devida e suficiente fundamentação à manutenção da custódia, demostrando efetivamente necessário o resguardo da ordem pública. Ressalto que fundamentação sucinta não pode ser entendida como falta de fundamentação, como já decidido pela jurisprudência pátria, vejamos:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO. VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. NÃO CABIMENTO. CANCELAMENTO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. PRINCÍPIO DO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. CERCEAMENTO DE DEFESA E OFENSA AO CONTRADITÓRIO NÃO DEMONSTRADOS. NULIDADE DA SENTENÇA AFASTADA. FUNDAMENTAÇÃO CONCISA, MAS SUFICIENTE. DANOS EM IMÓVEL INFERIOR OCASIONADOS POR FLUXO DE ÁGUAS PLUVIAIS ADVINDAS DE IMÓVEL SUPERIOR. ATIVIDADE DE PASTO. AGRAVAMENTO DA CONDIÇÃO NATURAL E ANTERIOR. DEVER DE INDENIZAR. JULGAMENTO: CPC/73. 1. (...). 2. O propósito recursal é dizer sobre: (i)
a nulidade da sentença
; (ii) o cerceamento de defesa e a ofensa ao contraditório; (iii) a responsabilidade por danos em imóvel inferior ocasionados por fluxo de águas pluviais advindas de imóvel superior. 3. (...). .
5. A jurisprudência do STJ orienta que não há nulidade do julgamento se a fundamentação, embora concisa, for suficiente para a solução da demanda.
6. (...). 10. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, desprovido.

(REsp 1589352/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/04/2019, DJe 04/04/2019) (
GRIFEI
).

Adoto aqui o mesmo entendimento já emanado pelo doutrinador
Guilherme de Sousa Nucci, para quem a expressão ordem pública seria a indispensabilidade de se manter a ordem na sociedade, que, como regra, é abalada pela prática de um delito, afirmando que se a gravidade deste, a repercussão social com reflexos negativos e traumáticos na vida de muitos, propiciando aos cidadãos um forte sentimento de impunidade e de insegurança, permite ao juiz determinar a prisão preventiva do autor. E, ainda, aduz que:

“A garantida da ordem pública pode ser visualiza por vários fatores, dentre os quais: gravidade concreta da infração + repercussão social + periculosidade do agente. (...) outro fator responsável pela repercussão social que a prática de um crime adquire é a periculosidade (probabilidade de tornar a cometer delitos) demonstrada pelo indiciado ou réu e apurada pela análise de seus antecedentes e pela maneira de execução do crime. Assim, é indiscutível que pode ser decretada a prisão preventiva daquele que ostenta, por exemplo, péssimos antecedentes, associando a isso a crueldade particular com que executou o crime. (...) Em suma o delito grave – normalmente são todos que envolvem violência ou grave ameaça à pessoa – associado à repercussão causada em sociedade, gerando intranquilidade, além de se estar diante de pessoa reincidente ou com péssimos antecedentes, provoca um quadro legitimador da prisão preventiva. (...) Outros dois elementos, que vêm sendo considerados pela jurisprudência, atualmente, dizem respeito à particular execução do crime (ex: premeditados meticulosamente, com percurso criminoso complexo; utilização extrema de crueldade etc.) e ao envolvimento com organização criminosa.” (NUCCI, Guilherme de Souza. Manual de Processo Penal e Execução Penal. 11ª. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2014, p. 553/554).

Neste sentido já se manifestou o STJ, a saber:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. FAVORECIMENTO REAL. NEGATIVA DE AUTORIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DESPROPORCIONALIDADE ENTRE A SEGREGAÇÃO PREVENTIVA E PENA PROVÁVEL. INVIABILIDADE DE EXAME NA VIA ELEITA.
PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO AGENTE
. NATUREZA E QUANTIDADE DAS DROGAS APREENDIDAS.
CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA.
FALTA DE CONTEMPORANEIDADE DO DECRETO PRISIONAL. INOCORRÊNCIA. PRISÃO DOMICILIAR. NÃO CABIMENTO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. Diante da hipótese de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, a impetração não deve ser conhecida, segundo orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal - STF e do próprio Superior Tribunal de Justiça - STJ. Contudo, considerando as alegações expostas na inicial, razoável a análise do feito para verificar a existência de eventual constrangimento ilegal. 2. A alegação concernente à negativa de autoria não foi objeto de exame no acórdão impugnado, o que obsta o seu exame por este Tribunal Superior, sob pena de supressão de instância. Precedentes. 3.
Não há falar em desproporcionalidade entre o decreto prisional preventivo e eventual condenação, tendo em vista ser inadmissível, em recurso em habeas corpus, a antecipação da quantidade de pena que eventualmente poderá ser imposta, menos ainda se iniciará o cumprimento da reprimenda em regime diverso do fechado.

4. Em vista da natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal - CPP. Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos previstos no art. 319 do CPP.
5. A prisão preventiva foi adequadamente motivada, tendo sido demonstrada pelas instâncias ordinárias, com base em elementos extraídos dos autos, a gravidade concreta da conduta e a periculosidade do paciente
(...)

8.
Inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública
. 9. Interpretando o art. 318, VI, do CPP, inserido ao diploma legal com o advento da Lei 13.257/20016, esta Corte Superior firmou entendimento segundo o qual a prisão domiciliar no caso do homem com filho de até 12 anos incompletos, não possui caráter absoluto ou automático, podendo o Magistrado conceder ou não o benefício, após a análise, no caso concreto, da sua adequação. No caso dos autos, conforme já explicitado, a prisão preventiva foi decretada de forma adequada e baseada em fatos concretos aptos a justificar a medida mais gravosa, para resguardar a ordem pública, não tendo, ainda, ficado demonstrado que o paciente seria o único responsável pelos cuidados das crianças, não havendo falar em prisão domiciliar no caso
. 10. Habeas corpus não conhecido. (STJ - HC: 485740 SP 2018/0342129-7, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 04/04/2019, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/04/2019)

Pude aferir, de tudo que dos autos consta, que as razões que determinaram o decreto de prisão cautelar permanecem íntegras
,
dessa feita, não vislumbro qualquer coação ilegal a ser reparada, pois,
e
mbora a nova ordem constitucional apresente a

liberdade como regra, somente excepcionando aludido

entendimento em casos estritamente forçosos, há de se

ressaltar que a segregação cautelar não conflita com a

presunção de inocência quando devidamente fundamentada

pelo julgador a sua necessidade, como é o caso dos autos, onde o magistrado a
quo
ressaltou a necessidade d
a medida

excepcional de privação cautelar de liberdade para resguardar a ordem pública.

Ademais, o decreto cautelar cumpre também seu papel de evitar que criminosos, postos em liberdade logo após a prática do delito, se vejam estimulados a voltarem a delinquir, trazendo às vítimas insegurança, pois esta certamente se sentirá ameaçada.

Quanto ao pedido para que seja substituída a prisão preventiva por qualquer das medidas cautelares

previstas no art. 319 do CPP, impende ressaltar que as hipóteses de aplicação de medida cautelar não são sempre obrigatórias. É consagrado em âmbito doutrinário e jurisprudencial o entendimento de que se faz necessária a aferição pelo juiz, no caso em concreto, acerca da adequação e suficiência da medida, porquanto a substituição da prisão preventiva por quaisquer de tais medidas pode acabar por frustrar a finalidade perseguida com a decretação da custódia, não
sendo o magistrado obrigado a concedê-las e, no caso concreto,
verifica-se a insuficiência da substituição da prisão preventiva, havendo indicativos da necessidade de manutenção da custódia, visto que mantidos os requisitos ensejadores da sua decretação, já tendo o magistrado
a quo
devidamente se manifestado sobre a impossibilidade de conversão da medida.

Portanto, se mostra, no caso concreto, inadequada a substituição da prisão por qualquer medida cautelar alternativa e o magistrado não é obrigado a concedê-las, conforme entendimento já consolidado na jurisprudência.

Assim, não havendo violação a qualquer dispositivo legal, não havendo que se falar em ilegalidade do decreto preventivo, denota-se legalidade na decisão proferida, razão pela qual não há como ser concedida a ordem.

Diante do exposto, conheço da ordem impetrada e a
denego.

Belém/PA, 11 de março de 2021.

Belém, 12/03/2021